Tribunal: CARF
Processo: 10783.915398/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.915398/2016-40
ACÓRDÃO
9101-006.929 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de abril de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TERRA NOVA TRADING LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE DÉBITO
DECLARADO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO JÁ HOMOLOGADA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está
amparada na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e
paradigmas apresentados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.924, de 03 de abril de 2024, prolatado no julgamento
do processo 10783.915399/2016-94, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.929 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10783.915398/2016-40
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte em face de
Acórdão, por meio do qual a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
decidiu negar provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido contém a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO JÁ HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
É incabível desconstituir uma compensação já homologada para aproveitar o seu
crédito na compensação informada no PER/DCOMP do presente processo. Não se
pode, neste contencioso, cancelar a homologação de uma outra compensação
para restabelecer o correspondente crédito.
A contribuinte teve ciência do acórdão e interpôs, tempestivamente, o recurso
especial.
A contribuinte alega que houve divergência de interpretação da legislação tributária
sobre “a possibilidade de aproveitamento de crédito a qualquer tempo, independentemente de já
ter sido este homologado ou não, desde que comprovada sua origem e validade; bem como sobre
a viabilidade da realização de compensação pela via da transmissão de nova DCOMP (em razão da
inexistência do débito anteriormente e indevidamente confessado em DCOMP anterior), não
havendo que se falar em uma única via para tanto”.
Para comprovar a divergência, a contribuinte apresentou os Acórdão nos 3802-
01.005 e 3802-003.769.
O recurso especial foi admitido por meio do despacho de admissibilidade. Inicialmente
o referido despacho aponta que a contribuinte pretendeu utilizar crédito a título de pagamento
indevido de estimativa de IRPJ/CSLL para quitar débito de IPI declarado nesse mesmo documento.
A Delegacia de origem não reconheceu o alegado crédito, e em razão disso não
homologou a declaração de compensação, porque o referido pagamento já tinha sido utilizado em
outra compensação anterior, já homologada.
Ao longo do processo, a contribuinte vem alegando que o débito quitado pelo
PER/DCOMP mais antigo era inexistente, e que, portanto, o crédito estaria disponível para
utilização no PER/DCOMP objeto dos presentes autos.
Mas a negativa em relação à compensação foi mantida tanto na decisão de primeira
quanto na de segunda instância (acórdão ora recorrido), porque se entendeu que não seria
possível no contexto do presente processo desconstituir uma outra compensação já homologada,
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.929 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10783.915398/2016-40
3
registrando-se ainda que o caminho para desconstituir o crédito tributário confessado naquele
PER/DCOMP antigo era por meio de um pedido de revisão de ofício.
[...]
Na sequência o referido despacho analisa a divergência suscitada e entende que a
mesma restou caracterizada, verbis:
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdão nos 3802-01.005 e 3802-
003.769, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial.
O litígio dos presentes autos envolve o aproveitamento de crédito a título de
pagamento indevido que estava vinculado a débito confessado em uma DCOMP
anterior, já homologada (ou seja, com crédito reconhecido).
A contribuinte vem alegando a inexistência do débito ao qual esse pagamento
tinha sido vinculado pela DCOMP anterior, buscando com isso demonstrar a
disponibilidade do crédito para a DCOMP objeto dos presentes autos.
O litígio examinado pelos paradigmas também envolveu a alegação de
inexistência do débito ao qual o crédito (a título de pagamento indevido) estava
vinculado, como forma de demonstrar a disponibilidade do crédito para as
DCOMP objeto daqueles outros autos.
Na ótica do acórdão recorrido, a desconstituição do débito confessado
indevidamente, em razão de sua inexistência (conforme vinha alegando a
contribuinte), para que o crédito por pagamento indevido pudesse ficar
disponível, caberia à Delegacia da Receita Federal no contexto da análise de um
pedido de revisão de ofício.
Já os paradigmas admitiram a possibilidade de os próprios órgãos julgadores, no
contexto do processo administrativo da DCOMP, adentrarem nesse tipo de
análise/procedimento.
Em relação a esse aspecto há realmente uma divergência a ser dirimida.
O fato de o alegado “pagamento indevido” estar vinculado a débito confessado
em DCOMP anterior (caso do recorrido) ou em DCTF (paradigmas) não afeta a
caracterização da divergência.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
[...]
De acordo.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.929 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10783.915398/2016-40
4
Diante das considerações contidas no parecer acima, que aprovo e adoto, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte.
[...]
Os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN que
apresentou suas tempestivas contrarrazões, nas quais não questiona a admissibilidade do recurso
e, no mérito, pede o desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
O recurso foi admitido pelo presidente da Câmara a quo, identificando a
matéria nos seguintes termos: “possibilidade de aproveitamento de crédito
a qualquer tempo, independentemente de já ter sido este homologado ou
não, desde que comprovada sua origem e validade; bem como sobre a
viabilidade da realização de compensação pela via da transmissão de nova
DCOMP (em razão da inexistência do débito anteriormente e
indevidamente confessado em DCOMP anterior), não havendo que se falar
em uma única via para tanto”.
Embora a PFN não tenha contestado a admissibilidade do recurso em suas
contrarrazões, entendo que desta feita não restou caracterizada a
divergência proposta em face dos paradigmas arrolados.
Como bem apontado no despacho de admissibilidade, o colegiado a quo
entendeu que não seria possível desconstituir uma outra compensação já
homologada, registrando-se ainda que o caminho para desconstituir o
crédito tributário confessado naquele PER/DCOMP antigo era por meio de
um pedido de revisão de ofício. É o que se extrai do voto condutor do
acórdão recorrido:
[...]
Em seu recurso, a empresa afirma que tentou cancelar a declaração de
compensação já homologada, mas esse cancelamento não foi processado porque
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.929 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10783.915398/2016-40
5
existia despacho decisório anteriormente vinculado. Apesar disso, entende que
essa declaração se tornou inválida por causa das retificações que havia promovido
em suas apurações e correspondentes DIPJ e DCTF.
O que a recorrente pretende, assim, é desconstituir uma compensação já
homologada para aproveitar o seu crédito na compensação informada no
PER/DCOMP do presente processo.
Ora, como já bem assentado na decisão recorrida, isto não é possível. A lide está
limitada à não homologação da compensação do presente processo. Não se pode,
neste contencioso, cancelar a homologação de uma outra compensação para
restabelecer o correspondente crédito.
O fato de a empresa não ter conseguido efetuar o cancelamento da declaração de
compensação já homologada porque havia um despacho decisório anteriormente
vinculado, só reforça a orientação alternativa, contida na decisão recorrida, de
que o caminho para desconstituir o crédito tributário confessado era o do pedido
de revisão de ofício. Confira-se:
10. Da leitura do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, infere-se que, uma vez
informado como débito a ser compensado na Dcomp no
24128.32191.261011.1.3.04-9194, o valor do IRPJ devido por estimativa referente
ao mês de setembro de 2011, está confessado e constituído como crédito
tributário, embora extinto por compensação pelo mesmo instrumento legal.
Assim, para que houvesse a desconstituição deste crédito tributário, far-se-ia
necessário o cancelamento da Dcomp por parte da própria declarante, ou, como
esclarecido acima no item sobre competência das DRJ, por parte da Delegacia da
Receita Federal em atendimento a um pedido de revisão de ofício. E mesmo
assim, na segunda hipótese, desde que fosse cabalmente demonstrado o erro de
fato cometido ao informar o débito cuja compensação foi declarada na Dcomp.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Como se vê, no acórdão recorrido a contribuinte pretende discutir a
existência de um débito confessado em DCOMP que já havia sido
homologada e que não é objeto do próprio litígio, visando legitimar a
utilização do mesmo crédito na DCOMP objeto dos presentes autos.
Os paradigmas trazidos pela recorrente tratam de situações
substancialmente diversas.
Os
dois
acórdãos
indicados
examinam
situações
relativamente
corriqueiras, já enfrentadas por este colegiado, em que um crédito
indicado em DCOMP encontra-se, por ocasião do despacho de
homologação, integralmente alocado a outro débito confessado em DCTF.
Uma vez ciente do despacho de não homologação a contribuinte apresenta
DCTF retificadora e a discussão, uma vez instaurado o litígio, se estabelece
em torno da comprovação do erro no preenchimento da mesma.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.929 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10783.915398/2016-40
6
A simples leitura da ementa do primeiro acórdão paradigma (3802-01.005)
revela com clareza a situação distinta da examinada no recorrido, verbis:
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
APRESENTAÇÃO DA PROVA DO CRÉDITO APÓS DECISÃO DA DRJ. HIPÓTESE
PREVISTA NO ART. 16, § 4o, “C”, DO DECRETO No 70.235/1972. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A prova do crédito tributário indébito, quando destinada a contrapor razões
posteriormente trazidas aos autos, pode ser apresentada após a decisão da DRJ,
por força do princípio da verdade material e do disposto no art. 16, § 4o, “c”, do
Decreto no 70.235/1972. Havendo prova do crédito, a compensação deve ser
homologada, a despeito da retificação a posteriori da Dctf.
Não obstante a clareza dos fatos na própria ementa, convém reproduzir
excertos do relatório e do voto do acórdão paradigma que bem detalham a
questão, verbis:
Relatório
Por bem resumir a controvérsia até a presente fase processual, transcreve-se o
relatório do acórdão da DRJ:
Consoante Despacho Decisório reproduzido à fl. 04, emitido eletronicamente em
09/06/2009, a autoridade competente não homologou a compensação efetuada
pela contribuinte acima identificada por meio do PER/DCOMP no.
21016.65865.19106.1.3.048056, transmitido em 19/01/2006, tendo em vista que
não foi confirmado o crédito utilizado, proveniente de pagamento indevido ou a
maior no valor original de R$ 13.300,07, relativo ao período de apuração de
31/05/2005, efetuado através de DARF no importe de R$ 32.883,10, pago em
23/06/2005, sob o código de receita 2172 (Cofins), o qual foi totalmente utilizado
para extinguir débito de igual valor informado em DCTF.
Cientificada do despacho denegatório por via postal em 19/06/2009 (fl45), a
interessada apresentou em 17/07/2009 a manifestação de inconformidade
acostada às fls. 01/02, com a alegação de que cometeu erro no preenchimento da
DCTF, ao não ter deduzido o do débito informado o valor de R$ 13.300,07,
correspondente ao valor de Cofins retido pelo tomador de serviço TATA
CONSULTANCY SERVICES DO BRASIL S/A sobre a Nota Fiscal no. 5242, emitida em
25/05/2005.
Informa que ao deparar-se com tal situação, que foi detectada ao receber o
Despacho Decisório ora guerreado, corrigiu a falha providenciando a transmissão
da DCTF retificadora de cópia anexa (fls. 06 e seguintes), diante do requer que a
não homologação seja revista.
A Recorrente, nas razões de fls. 5359, reitera as alegações apresentadas por
ocasião da manifestação de inconformidade, apresentando a documentação que
entende comprobatória do direito creditório
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.929 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10783.915398/2016-40
7
Voto
A interessada teve ciência da decisão no dia 21/07/2011 (fls. 52), interpondo
recurso tempestivo em 18/08/2011 (fls. 53). Assim, presentes os demais
requisitos de admissibilidade do Decreto no 70.235/1972, o recurso pode ser
conhecido.
A análise da documentação acostada aos autos mostra que são procedentes as
alegações apresentadas pela Recorrente. A tomadora do serviços da Tata
Consultancy Services do Brasil S.A., ao pagar a nota fiscal no 5242, em 08 de junho
de 2005, deixou de efetuar a retenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (Irpj),
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Csll) e das contribuições ao
PIS/Pasep e Cofins (fls. 65 cópia do extrato bancário).
Diante disso, a Recorrente efetuou o pagamento dos tributos devidos no período
de apuração sem deduzir o valor destacado na nota fiscal, que, na oportunidade,
deixou de ser retido pela tomadora de seus serviços (fls. 67). Ocorre que, ao
realizar um segundo pagamento, a tomadora deu conta de seu lapso anterior,
retendo não apenas os tributos devidos nessa segunda nota como também na
primeira (fls. 92). Há, inclusive, diversas correspondências da tomadora e da
Recorrente (fls. 71 a 78) explicando o equívoco ocorrido.
A PER/Dcomp, assim, teve por objeto a repetição desse valor pago em
duplicidade. Todavia, ao encaminhá-la, a Recorrente deixou de retificar a Dctf
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) do período. Tal
circunstância fez com que o pagamento continuasse atrelado à quitação do débito
originário, como se inexistisse crédito disponível para compensação,
inviabilizando a homologação da compensação, consoante passagem seguinte do
despacho decisório:
[...]
Após a prolação do despacho decisório, acreditando que a não homologação
poderia ser afastada mediante retificação da Dctf, o Recorrente não apresentou
qualquer prova do equívoco ocorrido nem tampouco do crédito compensado. A
DRJ, por sua vez, como não poderia deixar de ser diferente, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, porquanto “a respeito da alegação da
interessada, esta se limita a acostar à petição a DCTF que informa ter sido
transmitida após a ciência do despacho decisório,, sem apresentar nenhuma
prova documental que de suporte à alegação em que se funda, quando deveria
instruir a manifestação de inconformidade com o documentário contábil/fiscal
necessário e suficiente para deixar o julgador convicto de que efetivamente
ocorreu o erro invocado no preenchimento da DCTF primitiva” (fls. 48).
Diante disso, a Recorrente providenciou a juntada da prova do indébito e do
equívoco ocorrido após a decisão da DRJ, já por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.929 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10783.915398/2016-40
8
Entende-se, porém, que essa prova pode admitida, porque até a prolação do
acórdão recorrido, a ausência de provas do crédito não havia sido aventada nos
autos, à medida que, consoante destacado, a não homologação estava assentada
apenas na falta de retificação da Dctf.
A prova, portanto, foi destinada a contrapor razões posteriormente trazidas aos
autos, o que, como se sabe, é admitido pelo art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no
70.235/1972:
[...]
Portanto, se a existência do crédito é inequívoca, não há como deixar de
reconhecer o direito à compensação, inclusive porque, nos termos do art. 18 da
Medida Provisória no 2.18949/2001, a Dctf retificadora tem a mesma natureza da
declaração retificada, substituindo-a integralmente:
[...]
Vota-se, assim, pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, devendo a
unidade de origem verificar a autenticidade dos pagamentos indicados.
O segundo acórdão paradigma indicado (3802-003.769) analisa situação
similar, porém neste o colegiado admitiu, em tese, a possibilidade de
reconhecer um indébito, ainda que não tivesse sido apresentada DCTF
retificadora, nem mesmo depois do despacho decisório que não
homologou a compensação. Ocorre que naquele caso a contribuinte não se
desincumbiu de comprovar o erro cometido, sendo desprovido seu
recurso, conforme consta da própria ementa, verbis:
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da ausência de retificação da Dctf, tem direito subjetivo
à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito. Ausentes estes pressupostos, não cabe a homologação da extinção do
débito confessado em PER/Dcomp.
Ou seja, mesmo que afirmada em tese a possibilidade de reconhecimento
do crédito, mediante prova da liquidez e certeza do direito, no caso
concreto tal não ocorreu, sendo improvido o recurso.
De se observar que as alegações nos acórdãos paradigmas se referem a
erro que teria sido cometido nas DCTF que estavam vinculadas aos créditos
alegados, enquanto que no acórdão recorrido a pretensão da recorrente
era desconstituir um débito confessado em outra DCOMP, que já havia sido
homologada, visando a tornar disponível o mesmo crédito utilizado
anteriormente na DCOMP objeto do presente.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.929 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10783.915398/2016-40
9
Assim, ao contrário do sustentado no Despacho de admissibilidade de que
“ o fato de o alegado “pagamento indevido” estar vinculado a débito
confessado em DCOMP anterior (caso do recorrido) ou em DCTF
(paradigmas) não afeta a caracterização da divergência” tal distinção faz
toda a diferença, a meu ver, mormente por se tratar de débito que sequer
era discutido no presente processo.
Dai a orientação, desde a decisão de primeiro grau, dada à contribuinte de
que deveria dirigir um pedido de revisão de ofício em face da DCOMP já
homologada, visando a desconstituir o débito lá confessado.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial
interposto.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Fl. 231
DF CARF MF
Original